Tribunal: TJDFT
Processo: 0043213-33.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PETIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. RAZOABILIDADE.
1. Para configuração do abandono é necessário o interregno de trinta dias sem qualquer manifestação da autora da demanda (CPC/2015 485 III), demonstrando-se, de forma inequívoca, sua desídia processual.
2. A extinção do processo, por abandono da causa, que desconsidera petição requerendo certidão de teor (CPC/2015 517 § 1o), sob o entendimento de que ela não promove o efetivo impulsionamento do feito, fere os princípios da razoabilidade e economia processual, principalmente quando a parte tem sido diligente durante todo o trâmite processual.
3. Deu-se provimento ao apelo.